Tribunal: TJDFT
Processo: 0712219-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. LEI N. 8.245/91. EMENDA DA MORA. PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES NÃO OBSERVADO. BOA-FÉ CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO MÍNIMO. UM MÊS. PAGAMENTO OBSERVADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEI N.13.784/2019. DESPEJO INDEVIDO. RECONVENÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. EQUILÍBRIO FINANCEIRO. REDUÇÃO EM 50%. DEVIDA. PANDEMIA-COVID-19. SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE. MANUTENÇÃO DO ÍNDICE CONTRATUALMENTE PACTUADO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E APELAÇÃO PRINCIPAL NÃO PROVIDA E APELAÇÃO ADESIVA PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de apelação cível interposta por M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e apelação adesiva interposta por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que, nos autos ação de despejo proposta por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em desfavor de M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (Loja M. Officer), julgou improcedente o pedido autoral e procedente em parte a reconvenção para “a) revisar a taxa de ocupação referente ao mês de março de 2021, de modo determinar a concessão de 50% de desconto sobre o valor total e condenar a autora-reconvinda à devolução do valor pago a maior; b) revisar o índice de reajuste do contrato em relação aos anos de 2020 e 2021, substituindo o IGP-DI pelo IPCA, e condenar a autora-reconvinda à devolução dos valores pagos a maior. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência das autoras na ação principal, condeno-as ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Cada autora arcará com metade das verbas sucumbenciais. Em sede de reconvenção, a sucumbência foi recíproca, em maior parte do réu-reconvinte, na medida em que teve apenas dois pedidos subsidiários acolhidos. Assim, deverá o réu-reconvinte arcar com 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios da reconvenção, que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido, a ser calculado conforme o desconto concedido e a substituição do índice de reajuste durante dois anos. Os 30% remanescentes ficarão a cargo dos autores-reconvindos, na proporção de metade para cada um”.
2. O Juízo compreendeu por existência de mudança fática, decorrente de motivo absolutamente imprevisível (Pandemia-COVID 19), que onerou excessivamente uma das partes, justificando a intervenção voltada ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato para reduzir para 50% os encargos do mês de março de 2021 e revisar o índice de reajuste do contrato em relação aos anos de 2020 e 2021.
3. Quanto à preliminar da impugnação à gratuidade de justiça deferida à ré na origem, as apelantes/autoras não trouxeram provas suficientes a comprovar mudança da situação financeira da apelada/ré. Destaca-se que o print de tela de sistema interno do Shopping não é apto a comprovar que a situação financeira da empresa ré apresentada na origem modificou. Portanto, rejeito à preliminar.
4. Do pleito para concessão da gratuidade de justiça pelas apelantes/autoras, sob argumento de tratamento igual entre as recorrentes, não é possível verificar dos autos quaisquer provas da hipossuficiência econômica das requerentes. Lado outro, as autoras/apelantes requereram a concessão da gratuidade de justiça, contudo, realizaram o recolhimento das custas. Ocorre que as apelantes praticaram ato incompatível com o pleito requerido, pois, ainda que alegada a hipossuficiência em arcar com as custas, as recolheram. Verifica-se posterior prática de ato incompatível com o anterior. Portanto, indefiro a concessão da benesse.
5. O princípio da boa-fé, que rege todo o curso do pacto negocial, faz jus a apelada/ré a uma comunicação clara junto as apelantes quanto às possibilidades de renegociação excepcional considerando a situação de calamidade pública ocorrida ao tempo. Portanto, a inércia das autoras em colaborar com a resolução da controvérsia quando questionadas pela parte, contribuiu para o inadimplemento ínfimo da apelada, pois nos demais meses não há quaisquer pendências informada. Despejo indevido.
6. A suspensão das atividades durante o estado de calamidade decorrente à pandemia da COVID-19 trouxe aos donos de estabelecimentos diversos problemas, em especial de ordem financeira, que inviabilizaram o pagamento de alugueres e o cumprimento de seus compromissos, ante a diminuição do faturamento. Assim, cabível ao Poder Judiciário intervir a garantir o equilíbrio contratual. No caso, a redução em 50% sobre a parcela do mês inadimplente é devida.
7. Noutro sentido, quanto ao índice de reajuste anual pactuado, o entendimento desta 5a Turma foi no sentido de manter o índice de reajuste anual livremente pactuado entre as partes, qual seja, o IGPM. Cumpre destacar que a ré só manteve inadimplente quanto a um único mês, portanto, demonstrado que possuía capacidade financeira a arcar com os reajustes/reequilíbrio de acordo com os índices pactuados. Desse modo, a irresignação trazida pela ré/apelada em sede de reconvenção concerne à adoção do índice IGPM, o qual, repita-se, foi livremente pactuado pelas partes quando da assinatura do contrato, não merece prosperar. Uma vez reestabelecido o equilíbrio contratual entre as partes, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas relações privadas, conforme ensina o art. 421-A, do Código Civil.
8. Quanto ao pleito em apelação da ré-reconvinte no que tange à distribuição do ônus processual ante a sucumbência recíproca, não vislumbro razões para modificação, visto que a apelante/ré foi vencedora em parte de seu pedido. Devida proporção da parte vencida e vencedora.
9. Apelações conhecidas, preliminar rejeitada e apelação principal não provida e apelação adesiva provida em parte.